Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706204-38.2023.8.07.0003 DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência (id 67972584) formulado pelos autores, após interporem apelação (id 67832454) contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 67832441, 67832451 – EmD improvidos) que julgou procedente a demanda de reintegração na posse de imóvel, concedendo aos réus o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária, sob pena de coerção, condicionada, porém, ao ressarcimento das benfeitorias. Informam que o imóvel foi vendido aos réus/apelados de forma fraudulenta, a partir da falsificação de uma procuração, já anulada no Proc. 0702519-84.2023.8.07.0015, na Vara de Registros Públicos, o que culminou com o cancelamento do registro de venda na matrícula do imóvel e o retorno do bem a sua propriedade. Alegam que, como vítimas do crime, não podem ser obrigados ao ressarcimento das benfeitorias erigidas pelos apelados, medida que terminaria por aumentar seus prejuízos, além dos já suportados com a falta da locação do imóvel, cujos frutos servem para complementar a renda do casal idoso. Afirmam que os réus deveriam ter tomado os cuidados necessários antes da aquisição do bem, restando-lhes a prerrogativa de demandar, para obter ressarcimento, os falsos vendedores ou 2o Cartório de Notas de Formosa/GO que, sem a devida cautela, emitiu a procuração viciada. Apontam perigo de dano na possibilidade de depredações ou invasões, uma vez que o imóvel está sem morador. Pede a antecipação da tutela recursal para a imediata expedição do mandado de reintegração de posse. 2. Em que pese a sentença tenha assegurado aos réus o direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, eles próprios manifestaram (ids 67832442, 67832443), posteriormente, desinteresse no ressarcimento dos gastos respectivos, pedindo apenas a devolução do valor dos IPTUs pagos, no montante de R$ 3.450,00, (id 67832444, 67832445). Independentemente dessa manifestação, o caso tem suas peculiaridades. Segundo a sentença, os autores foram vítimas de fraude, observando-se, por outro lado, que os réus já deixaram o imóvel que, desocupado, pode ser invadido e/ou danificado. Dessarte, não há razão para não atender ao pedido dos autores, cabendo assinalar que os réus não apelaram. 3. Defiro a liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel desocupado pelos réus. Observo que a desistência do pedido contraposto, ainda que parcial, só poderia ser aceita se anterior à sentença (CPC 485, § 5o), ao passo que a renúncia a direito depende da outorga de poderes especiais ao advogado dos réus. Expeça-se o mandado. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator